Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o II DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 593 E 615-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Conforme prevê o artigo 14 do CPC e considerando a segurança jurídica, que refuta a retroatividade da lei, a nova norma não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência.

1.1. Verificado que a fundamentação da sentença se deu utilizando o Código de Processo Civil de 2015, sendo que, no caso dos autos, para a aferição da ocorrência de fraude à execução, necessária a utilização dos preceitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil de 1973, que regulava as relações jurídicas à época dos fatos, resta configurada a nulidade da sentença por defeito na fundamentação. Sentença cassada.

2. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, § 3o, IV do CPC.

3. A súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça determina que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

4. No caso dos autos, o registro da penhora na matrícula dos imóveis constritos ocorreu em 15 de junho de 1993, ao passo que o negócio jurídico de compra e venda dos imóveis foi registrada no ano de 2009, restando caracterizada a fraude à execução.

5. Comprovada a existência de fraude à execução, a manutenção da penhora sobre os bens, com a consequente rejeição dos Embargos de terceiro é medida que se impõe.

6. Recursos conhecidos. Reconhecida a nulidade da sentença aventada pela embargante. Sentença cassada. Recurso do embargado prejudicado. Aplicada a teoria da causa madura. Embargos de Terceiro julgados improcedentes.